Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-28.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000526-28.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEBERSON CESAR DIAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR DE SOUZA MEDRADO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000526-28.2021.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
CLEBERSON CESAR DIAS DA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02